Tribunal: TJMT
Processo: 1015457-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015457-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[A. D. D. J. - CPF: 074.965.001-00 (AGRAVANTE), DJESSYCA APARECIDA DE FREITAS DUARTE - CPF: 062.723.289-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DJESSYCA APARECIDA DE FREITAS DUARTE - CPF: 062.723.289-23 (AGRAVANTE), GABRIEL MARQUES DE JESUS - CPF: 040.467.791-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIENE CRISTINA DOROCH - CPF: 615.737.601-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE OFERTA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA C/C GUARDA COMPARTILHADA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
–

FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM
49,57%
DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE
–

IRRESIGNAÇÃO DO MENOR
–

CAPACIDADE DO ALIMENTANTE AINDA NÃO CARACTERIZADA

–

QUANTUM
QUE VIABILIZA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTERESSE DO MENOR PRESERVADO
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

A despeito das necessidades presumidas do menor, se a capacidade financeira do alimentante ainda não resta caracterizada indene de dúvidas, a prudência reclama a manutenção do valor dos alimentos provisórios fixados em patamar razoável, de modo que, ao mesmo tempo, atende-se às necessidades básicas do menor e viabiliza o cumprimento da obrigação pelo obrigado/
alimentante
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015457-38.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

A. D. D. J.

AGRAVADO:

GABRIEL MARQUES DE JESUS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
A. D. D. J.
contra a decisão proferida na
Ação de Oferta de Pensão Alimentícia c/c Guarda Compartilhada e Regulamentação de Visitas (nº 1004906-90.2024.8.11.0002)
proposta por
GABRIEL MARQUES DE JESUS
, que deferiu o percentual de 49,57% do salário mínimo vigente ofertado pelo autor, ora agravado, a título de alimentos, bem como que continuará arcando o pagamento integral do plano de saúde do infante conforme decisão no ID 218030696, p. 59/61.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, considerando o princípio da proporcionalidade e o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade,
pois
o valor ofertado pelo genitor não atende às necessidades do menor, sendo imprescindível a majoração dos alimentos, uma vez que o agravado aufere renda mensal de R$ 3.150,00 (três mil e cento e cinquenta reais), de acordo com sua CTPS.

Assevera que o valor é desproporcional à necessidade do menor e à capacidade financeira do agravado, sendo insuficiente para suprir as necessidades básicas do agravante, criança de tenra idade, que depende de alimentação, vestuário, educação e saúde, os quais demandam recursos financeiros superiores ao montante arbitrado/ofertado.

Por fim, requer seja reformada a decisão agravada para deferir o efeito suspensivo e majorar o valor dos alimentos provisórios para 106,24% (cento e seis vírgula vinte e quatro por cento) do salário-mínimo vigente, equivalente a R$ 1.500,10 (um mil e quinhentos reais e dez centavos), valor este, considerado necessário para cobrir as despesas do infante.

A liminar postulada foi
ind
eferida,

conforme

decisão de
ID
218542192
.

Sem c
ontrarrazões
,

conforme certidão de decurso no
ID

224637687
.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
dout
a
Procurador
a

Dalva Maria de Jesus Almeida
, opina pelo
des
provimento do recurso
(
ID
230606699
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015457-38.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

A. D. D. J.

AGRAVADO:

GABRIEL MARQUES DE JESUS

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, é cediço que o dever de sustento dos filhos cabe a ambos os pais, a teor do artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil,
in
verbis
:

“
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

[...]

IV – sustento, guarda e educação dos filhos.
”

Outrossim, a Constituição Federal, em seu artigo 227 prevê que é obrigação da família garantir à criança e ao adolescente de forma efetiva o direito à vida, ao lazer, à dignidade, à saúde, à alimentação, à educação, dentre outros.

Desse modo, nas ações que objetivam o arbitramento, redução ou majoração de verba alimentícia, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, a fim de se evitar a onerosidade excessiva do obrigado/alimentante que venha inviabilizar o cumprimento da prestação,
bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando.

Nesse sentido, o §1º do artigo 1.694 do Código Civil estabelece que:

“
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

Da análise dos autos, ao menos na atual fase em que a marcha processual apenas se inicia, não se vislumbra a possibilidade de acolher o pedido do agravante, ao revés, se mostra adequada a man
utenção
da decisão que arbitrou os alimentos provisórios em
49,57%
do salário-mínimo
vigente
,
correspondente aproximadamente R$ 700,00,
tal como o pagamento integral do plano de saúde do infante
.

Isso porque, ao menos por ora, o pedido para a majoração dos alimentos provisórios não comporta acolhimento, porquanto dos autos se extrai que o agravado estabeleceu uma nova família (certidão de casamento no ID 218030696, p. 38), com uma outra filha menor (certidão de nascimento no ID 218030696, p. 49).

Assim, em que pese a genitora do menor sustente que o agravado possui renda mensal em torno de R$ 3.150,00 (três mil e cento e cinquenta reais, certo é que não trouxe indícios das possibilidades financeiras do genitor, visto que, do holerite acostado no ID 218030696, p. 42 é referente ao mês de dezembro/2023, de modo que prudente a manutenção da decisão do magistrado singular.

Com efeito, sopesadas as demandas de ambas as partes
(
alimentante x alimentado
)
, considerando que o dever de sustento cabe a ambos os genitores da
s
criança
s
, de se reconhecer devida a prestação de
alimentos provisórios ao menor/
agravante
no importe de
49,57% do salário-mínimo vigente, correspondente aproximadamente R$ 700,00, tal como o pagamento integral do plano de saúde do infante
.

Não é demais lembrar que as necessidades da
s
criança
s
são presumidas, porquanto, pessoa
s
em desenvolvimento, incapaz
es
de ela
s
própria
s
prover
em
seu sustento, necessitando do auxílio pecuniário de seus genitores para o custeio de seus gastos básicos.

Acerca da matéria, colaciono os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 50% DO
SALÁRIO-MÍNIMO
– PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA 20% DO
SALÁRIO MÍNIMO
– PROVAS INSUFICIENTES DA ATUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1.694, § 1º, DO CC - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1º, do Código Civil). Na hipótese em comento, existem elementos suficientes para atestar a necessidade do menor, contudo, deve-se levar em consideração a possibilidade do agravante, já que este alega perceber remuneração média mensal do agravante é de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), que mora de aluguel e paga alimentos a outros dois filhos. A questão demanda maior dilação probatória, e diante da ausência de maiores elementos de prova, o caminho mais seguro é adequar
os alimentos provisórios a um patamar mais equânime, impondo-se a redução dos alimentos inicialmente fixados para o patamar de

30% (trinta por cento) do
salário mínimo
vigente, a fim de não inviabilizar o pagamento dos alimentos.
”

(N.U 1017812-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020,
Publicado
no DJE 13/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C REGULARIZAÇÃO DE GUARDA, PERÍODO DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS – PROVISÓRIOS FIXADOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – INOBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para a fixação dos alimentos provisórios deve ser observado o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, norteador da obrigação alimentícia. Demonstrada a dificuldade do alimentante em arcar com a prestação alimentar no importe originariamente fixado, tendo em vista a sua atual condição financeira, devida a sua redução.”
(N.U 1005022-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 12/08/2022)

Desse modo, e em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024